Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-15.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFFICAÇÃO DA CONDUTA. APRECIAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, servem para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à revisão do julgado.
2. Não prospera a alegada omissão no acórdão que expressamente afastou a tese de absolvição/desclassificação da conduta do réu e, após análise minuciosa das provas, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável.
3. Embargos declaratórios rejeitados.